Tribunal: TJDFT
Processo: 0022547-79.2011.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Câmara Criminal
Data de publicação: 2021-11-16

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0022547-79.2011.8.07.0001 CLASSE: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420) EMBARGANTE: ANDREA BRANDAO DE OLIVEIRA KRAUS EMBARGADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E TERRITORIOS DESPACHO Ouça-se a il. Procuradoria de Justiça quanto aos declaratórios de ANDRÉA BRANDÃO DE OLIVEIRA KRAUS (ID: 30565960). Brasília, 10 de novembro de 2021. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador